Tribunal: TJMT
Processo: 1002615-31.2022.8.11.0021
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002615-31.2022.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LINDOMAR NUNES MARTINS - CPF: 033.397.751-33 (RECORRENTE), WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES - CPF: 969.877.581-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0014-42 (RECORRIDO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS. PREJUÍZOS ORIUNDOS DA PERDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. OPÇÃO DE PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO NÃO SOLICITADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECLAMANTE. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA. TESE RECURSAL DE FERIMENTO AO PRECEITO CONSTITUCIONAL PREVISTO NO ART. 93, IX, DA CF. REJEIÇÃO. PEDIDOS APRECIADOS EM SUA TOTALIDADE. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELA GUARDA E POSSE DO CARTÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em ferimento ao preceito constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF), uma vez que o magistrado
a quo
analisou todas as questões e pedidos trazidos à apreciação do Juízo de maneira fundamentada, ainda que sucinta.

Apesar da alegada revolta do Reclamante por não ter solicitado a opção de pagamento por aproximação do cartão (tecnologia
contactless
, de comum uso nos dias atuais), este não demonstra nos autos nenhuma tratativa com a Reclamada a fim de cancelar essa funcionalidade na ocasião de seu recebimento, vindo a questioná-la apenas em momento posterior à perda do cartão de débito/crédito, cuja guarda e posse era de sua responsabilidade.

O não consentimento do autor quanto à referida funcionalidade do cartão está registrado nos autos, unicamente, por meio de Boletim de Ocorrência, que conforme sabido, não gera presunção
juris tantum
dos fatos nele consignados, tampouco serve, isoladamente, para amparar a pretensão reparatória de danos morais.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LINDOMAR NUNES MARTINS contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em argumento recursal, o Recorrente alega que seus pedidos não foram apreciados em sua integralidade na sentença singular, caracterizando ausência de fundamentação pelo Juízo, o que fere o preceito constitucional previsto no art. 93, IX, da CF/1988.

Em contrarrazões, o Recorrido, preliminarmente, apresentou impugnação ao requerimento da gratuidade de justiça pela parte autora. No mérito, rechaçou os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ab initio
,
afasto
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, considerando que esta foi concedida ao Recorrente na decisão acostada ao id. 176727165 e não foram trazidos, nas contrarrazões, elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

No caso em apreço, o Reclamante/Recorrente ajuizou ação pleiteando a condenação da COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de prejuízos financeiros ocasionados pela perda de cartão de débito/crédito que tinha junto à cooperativa ré, o qual possuía a tecnologia de pagamento por aproximação, não solicitado.

Após regular prosseguimento do feito, o magistrado
a quo
proferiu sentença (id. 176727151) na qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por não considerar evidente a falha na prestação do serviço bancário, em razão do descuido do próprio autor da ação.

Irresignado, o Reclamante interpôs o recurso ora analisado, alegando que
“(...) os pedidos formulados pelo Recorrente não foram apreciados em sua integralidade, deixando de ser analisado e fundamentado pelo juízo singular, e ferindo preceito constitucional previsto no art. 93, IX da CF, que garante ao jurisdicionado uma analise dos pedidos por ele formulados”
.

Pois bem. O dispositivo constitucional mencionado nas razões recursais trata da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, contudo, é sabido que o Supremo Tribunal Federal fixou tese nos autos da Repercussão Geral no AI 791.292 QO-RG/PE (
Tema

339
), no sentido de que o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Feitas essas considerações, após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão ao Recorrente em suas alegações, visto que no
decisum
hostilizado,
ainda que de forma sucinta, são examinadas todas as questões de direito e pedidos trazidos pelo autor à apreciação do Juízo
, a saber:
a inversão do ônus da prova, a responsabilidade (ou não) da parte reclamada e seu dever de indenizar e a ocorrência dos danos morais no caso em apreço
.

Nesse sentido, transcrevo abaixo os trechos da sentença que corroboram meu entendimento:

“(...) a parte autora postula em seu favor a inversão do ônus da prova.

Resta caracterizado que a parte autora é consumidora dos serviços da requerida.

Nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, é devida a
inversão do ônus da prova
.”

“(...) Pretende o autor se compensado por
danos morais
. Alega que é cooperado do banco réu e que, ao finalizar a data de vencimento de seu cartão de débito/crédito, a cooperativa ré lhe enviou um novo cartão.

Alega que o novo cartão possuía a tecnologia de aproximação e que não havia solicitado tal sistema.

Verbera que perdeu o cartão e que sofreu o prejuízo consistente em três compras não autorizadas quando já não estava na posse do cartão.

Sustenta que somente conseguiu bloquear o cartão via contato telefônico com a preposta do réu, pois, não logrou êxito nas tentativas de bloqueio do cartão no aplicativo do banco.

Por outro lado, a parte ré sustenta que não cometeu ato ilícito, pois, a responsabilidade pela posse e guarda do cartão é do seu titular, no caso, o autor.

Da análise dos próprios argumentos lançados pelo autor, observo que o mesmo não detém qualquer direito
, uma vez que, como bem ressaltado pela ré, a guarda do cartão compete ao próprio titular que detém a posse, não podendo transferir à ré a responsabilidade de sua negligência no cuidado com o cartão.

Ademais,
o fato de não ter solicitado cartão por aproximação não atrai a responsabilidade da ré em razão da negligência exclusiva da parte autora, para somente após o fato querer transferir a responsabilidade para a ré
.

Sobre isso, não verifico estar evidenciada falha na prestação do serviço bancário, em razão do descuido da própria parte autora.”
(destaquei)

No mais, ainda que a sentença carecesse de fundamentação adequada, a leitura do processo não possibilita conclusão diversa da que chegou o magistrado
a quo
.

Apesar da alegada revolta do Reclamante por não ter solicitado o cartão com tecnologia
contactless
(de comum uso nos dias atuais), este não demonstra nos autos nenhuma tratativa com a Reclamada a fim de cancelar essa funcionalidade na ocasião de seu recebimento, vindo a questionar o sistema de pagamento por aproximação apenas em momento posterior à perda do cartão de débito/crédito, cuja guarda e posse era de sua responsabilidade.

O não consentimento do autor quanto à referida funcionalidade do cartão está registrado nos autos, unicamente, por meio de Boletim de Ocorrência, que conforme sabido, não gera presunção
juris tantum
dos fatos nele consignados, tampouco serve, isoladamente, para amparar a pretensão reparatória de danos morais.

Por tais razões, considero escorreita a sentença ao reconhecer a improcedência da pretensão inicial, de sorte que os argumentos recursais não merecem acolhida para a modificação do julgado monocrático.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023